Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. A pena foi fixada em 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, com fixação de indenização mínima à vítima no valor de R$500,00. A Defesa requer absolvição por ausência de dolo específico e, subsidiariamente, redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição por ausência de dolo específico na conduta de ameaçar; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de reparação por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como a confissão do acusado e os arquivos de mídias contendo as mensagens ameaçadoras enviadas à vítima.
4. No caso, as ameaças de morte, realizadas de forma clara, contundente e agressiva pelo acusado, foram suficientes para incutir na vítima o fundado temor de injusto mal e grave, tanto que ela acionou a polícia, registrou a ocorrência e requereu a concessão de medidas protetivas de urgência.
5. É incabível falar em absolvição, por ausência do dolo específico de intimidação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas relacionadas aos crimes de ameaça. O estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, pois não se exige ânimo calmo para a configuração do crime de ameaça, assim como a ausência de intenção de concretizar o mal prometido. O ânimo alterado do acusado, quer em razão de seu estado de cólera, quer em virtude de embriaguez ou entorpecimento voluntários, não exclui o dolo, não retira a tipicidade material da conduta, tampouco impede a aplicação da pena.
6. A indenização por danos morais foi fixada com base em pedido expresso da acusação, na natureza in re ipsa do dano e na condição socioeconômica das partes, sendo o valor arbitrado proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 3o, art. 147, caput, art. 33, art. 77; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; art. 387, IV, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; Tema 983; TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Relator J.J. COSTACARVALHO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 1959278, 0705754-55.2024.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.